Tribunal: TJSP
Processo: 1008390-86.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pela demandada que demonstram, quantum satis, a existência da dívida que gerou a negativação do nome do demandante.
Indenização por danos morais que, de qualquer modo, não seria devida, tendo em vista o que dispõe a Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça: "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
RECURSO DESPROVIDO.